Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702247-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERALDINA ALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DERALDINA ALVES MACHADO contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0712639-80.2023.8.07.0018 ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos 0711586-06.2019.8.07.0018, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer acolhimento da autora em serviço de residência terapêutica ou casa de passagem do instituto de saúde mental, requerido por DERALDINA ALVES MACHADO. Na fase de conhecimento, foi concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, ID 176367089 - pág. 27-30. Na petição ID 176367088, de 26/10/2023, a parte exequente requer: "a) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, quando necessária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência;; b)o arbitramento de honorários advocatícios pertinentes ao pedido de cumprimento da sentença, à luz do art. 85, do CPC, do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, do art. 85, do CPC, do art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar Federal no 80/1994, do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar Distrital no 744/2007, e do Decreto Distrital no 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incident e=5487108&amp;numeroProcesso=1140005&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1002 ); c) o imediato arbitramento de multa por dia de descumprimento da obrigação (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC); d) a intimação do DISTRITO FEDERAL e do NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO (NJUD) DA ASSESSORIA LEGISLATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DFF e a intimação pessoal do(a) Sr(a). SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE DO DF (ou seu substituto, vedada a representação), para, no prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o cumprimento da obrigação (ACOLHIMENTO DO AUTOR EM SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA OU CASA DE PASSAGEM DO INSTITUTO DE SAÚDE MENTAL), sob pena de, cumulativamente, serem determinadas as seguintes providências: (1) execução das astreintes fixadas por descumprimento da obrigação, até a obtenção da satisfação da parte autora, podendo ser limitada, caso se demonstre excessiva (cf. arts. 500 e 537, do CPC); (2) sequestro de verbas públicas, via SISBAJUD, na proporção suficiente para que haja a adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento no 41/2019); e (3) intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial." Instruiu o pedido com cópia integral dos autos da fase de conhecimento IDs 176367089 a 176367094. I _ DA FASE DE CONHECIMENTO Da Tutela de Urgência Na decisão ID 176367089 - pág. 27-30, de 20/11/2019, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Da sentença Sentença ID 176367093 - pág. 142 - 147, de 27/05/2021, acolheu o pedido da parte autora seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de acolhimento do autor em Serviço de Residência Terapêutica ou Casa de Passagem do Instituto de Saúde Mental.”. Sequestro de verbas públicas Não houve bloqueio/sequestro de verbas na fase de conhecimento. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Na petição ID 176367088, de 26/10/2023, a parte requerente (I) noticia o descumprimento da obrigação; (II) requer o arbitramento de honorários advocatícios pertinentes à fase de cumprimento da sentença e (III) a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça. 1 _ Recebo o pedido de cumprimento da sentença. 1.1 _ Nos termos do artigo 536, caput, e §§1o e 3o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal, cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento a ser apresentado pela parte exequente. 1.2 _ Intime-se, ainda, o Secretário de Saúde para cumprir a obrigação de fazer, no mesmo prazo. 2 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, intime-se a parte exequente a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 3 (três) orçamentos atualizados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, sob pena de arquivamento do processo, por abandono da fase de cumprimento de sentença. 2.1. _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica/instituição, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. Da apresentação de orçamentos 3 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL para ciência dos orçamentos, bem como para cumprir a decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto ainda que o prazo do item 3 é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos, formulado pelo Distrito Federal. 4 _ Decorrido o prazo do item 3, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ Considerando que foi estabelecida obrigação de dispensação de fármaco por prazo indeterminado, suspenda-se o curso do processo. Do pedido de continuidade do cumprimento de sentença 7 _ Visando garantir a celeridade do procedimento, fica a parte autora intimada a, caso queira, requer a continuidade da fase de cumprimento de sentença, mediante simples petição, instruída com: 7.1 _ prescrição médica atualizada (emitida nos últimos 30 dias); 7.2 _ comprovante atual da negativa administrativa; 7.3 _ 03 (três) orçamentos atualizados; 7.3.1 _ o menor orçamento encontrado deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da clínica/instituição, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou (V) chave pix. À SECRETARIA 8 _ Cumprido o item 7, independentemente de conclusão, expeça-se mandado para intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL, em regime de urgência e por oficial de justiça, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação, na forma determinada no título executivo, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte exequente e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 8.2 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 8.3 _ Ressalto ainda que o prazo do item 3 é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos, formulado pelo Distrito Federal. 8.4 _ Intime-se, ainda, o Secretário de Saúde ou servidor com poderes para representá-lo para cumprir a obrigação de fazer, no mesmo prazo e por oficial de justiça. 9 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 10 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Do decurso de 01 ano 11 _ Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem movimentação dos autos, certifique-se e arquivem-se, com a cautela de estilo. III _ DAS CUSTAS 12 _ Mantenho a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. IV _ DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO O legislador, considerando o procedimento necessário para o pagamento de dívidas pelo Estado, previu expressamente que, na fase de cumprimento sentença, a Fazenda Pública será condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais apenas se apresentar impugnação (art. 85, § 7o, do CPP). O mesmo raciocínio aplica-se ao cumprimento das obrigações de fazer. Com efeito, de forma semelhante, o ente público não dispõe de autonomia para comprar de imediato um medicamento ou disponibilizar um serviço não previsto nas políticas públicas. Pelo contrário, precisa respeitar regras rígidas, com inauguração de processo administrativo específico, composto por etapas obrigatórias. Nesse sentido, por analogia, nos cumprimentos de obrigações de prestar serviços de saúde somente são devidos honorários se a Fazenda Pública impugnar a própria obrigação ou deixar de inaugurar o procedimento administrativo necessário à prestação do serviço de saúde pública a que foi condenada. 13 _ Ante o exposto, indefiro por ora o pedido de fixação de honorários em face da Fazenda Pública. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Retifiquem-se os seguintes dados do cadastramento: assunto (cumprimento provisório de sentença). VI _ DO PEDIDO CUMULATIVO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de serviço não fornecido regularmente pela SES/DF ou medicamento/insumo não padronizado, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para contratação de empresa privada em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora já declarou interesse na realização de sequestro de verbas públicas para custeio do serviço de saúde na iniciativa privada, não sendo razoável a fixação de uma segunda medida coercitiva, com impactos diretos no orçamento (já insuficiente) destinado à toda a coletividade. 15 _ Ante o exposto, desde já, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão”. Contra a decisão de ID 154393825 foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 154505913): Cuidam-se de embargos de declaração (iD 154421375) onde o embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID 154393825. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição na sentença prolatada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos.(Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. P.R.I.”. A agravante alega que de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Informa que o art. 85, § 7o, do CPC afasta o cabimento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apenas quando esta enseje expedição de precatório e desde que não tenha sido impugnada. Aduz que o cumprimento de sentença que fixa obrigação de fazer evidentemente não enseja a expedição de precatório, mas sim a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, ambos do CPC). Assim, entende que nas obrigações de fazer, aplica-se a regra geral prevista no art. 85, § 1o, do CPC, admitindo-se os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, bastando que haja resistência do devedor ao cumprimento de sua obrigação. o arbitramento dos honorários se justifica porque, ainda que a execução não tenha sido embargada ou impugnada, se ajuizada a execução ou o pedido de cumprimento da sentença é porque houve resistência da Fazenda Pública, que não cumpriu a sentença quando deveria. Se houve trabalho do advogado do exequente, que teve de pedir ao Poder Judiciário a execução da Fazenda por inadimplemento da sentença transitada em julgado, esse tem de ser remunerado. Dessa forma, compreende cabível a incidência de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença relacionada a obrigações de fazer e não fazer contra a Fazenda Pública. Isso porque o art. 85, §7o do CPC, por sua exegese, somente incidirá a favor da Fazenda Pública quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, visto que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários apenas quando se tratar de cumprimento de sentença não impugnada que enseje expedição de precatório. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que sejam arbitrados honorários advocatícios referentes ao pedido de cumprimento de sentença, como determina o art. 85, § 1o, do CPC, a serem fixados por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), tendo em vista a natureza da obrigação de fazer e o reduzido valor da causa originária, considerando-se, ainda: (i) os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios (cf. art. 85, §8o-A, do CPC), bem como: (ii) o grau de zelo dos profissionais que atuaram na causa, (iii) o lugar de prestação do serviço, (iv) a natureza e a importância da causa, (v) o trabalho realizado pela Defensoria Pública e (vi) o tempo exigido para o seu serviço (cf. art. 85, §2o, do CPC). É o relatório. Apesar de constar no título do recurso, não existe pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. Portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2023 19:16:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador